Tribunal: CARF
Processo: 16151.000056/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2006
RECEITA BRUTA. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSÃO.
Constatando que a receita bruta, no ano-calendário 2005, ultrapassou o limite legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2006.
INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com a Súmula 22 deste conselho administrativo, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000056/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.613 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
DANCEWEAR DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS PARA DANÇA E ESPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2006
RECEITA
BRUTA.
ULTRAPASSAGEM
DO
LIMITE
LEGAL.
EXCLUSÃO.
Constatando que a receita bruta, no ano-calendário 2005, ultrapassou o limite
legal, é cabível a exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de
01/01/2006.
INCONSTITUCIONALIDADE.
DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
Em conformidade com a Súmula 22 deste conselho administrativo, “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000056/2009-17
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em São Paulo/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo, formalizado em 12/03/2009 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, de
exclusão da contribuinte do Simples (fls. 1 a 3, acompanhada de documentos às
fls. 4 a 53).
Relata o Auditor Fiscal da Receita Federal autor do procedimento, em
despacho exarado em 19/09/2008, que em ação fiscal realizada na empresa foi
apurado excesso de receita bruta no ano-calendário 2005, relativamente ao
estipulado no art. 2o, inciso II, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996, conforme
Termo de Verificação e Auto de Infração protocolizado sob n°
19515.005625/2008-51 (cópia às fls. 4 a 53).
Conclui que cabe a exclusão da interessada do regime simplificado, com
efeitos retroativos a partir de 01/01/2006, com fulcro no art. 15, inciso IV, da
Lei n° 9.317/1996.
À fl. 54 consta cópia do Termo de Revelia lavrado no processo
19515.005625/2008-51 em 12/03/2009, nos seguintes e exatos termos:
Ref: Termo de Revelia
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o
lançamento, ou recolhido o crédito tributário exigido neste processo, ou
apresentado prova de interposição de medida judicial para anular o lançamento
ou suspender a exigibilidade do crédito tributário, declara-se revel o sujeito
passivo e determina-se a permanência deste processo neste órgão, pelo prazo de
30 (trinta) dias, para a cobrança amigável (Decreto no 70.235/1972, art. 21, com
a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993.
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a
exigência fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda
Nacional para cobrança executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
A Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo
emitiu o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR n°
034/2009 em 23/03/2009, para excluir a empresa do Simples com efeitos
retroativos a partir de 01/01/2006 (fls. 56 e 88).
A exclusão foi fundamentada nos artigos 9o , incisos I e II, 12, 14, inciso I, 15,
inciso IV e § 3o , e 16, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; artigos 20, incisos I e II, 21,
23, inciso I, e 24, da Instrução Normativa SRF n° 608, de 09/01/2006; artigo 195,
inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

Consignou-se, ainda, no art. 2° do ADE em comento, que a exclusão surtirá os
efeitos previstos nos artigos 15 e 16 da Lei n° 9.317/1996, e suas alterações
posteriores.
Cientificada do ADE em 30/03/2009 (fl. 59 - verso), a recorrente, representada por
procuradores (fls. 79 a 82, 85, 86 e 97), apresentou manifestação de
inconformidade ao ato de exclusão em 23/04/2009 (razões às fls. 60 a 77 e anexos
às fls. 78 a 88). Alega, em síntese, que:
Dos fatos.
A RFB em momento algum cita os fundamentos que pautaram a emissão do ato de
exclusão, vez que, como é sabido, são inúmeras as circunstâncias fáticas que
podem revelar a superação do limite legal estipulado para usufruir os benefícios
concedidos às empresas que aderiram ao Simples, razão pela qual exaustiva
investigação é necessária e imprescindível, respeitado o princípio constitucional do
contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do artigo 5 o , inciso LV, da
Constituição Federal/1988.
Oportuno ressaltar que a RFB deu ciência à recorrente sobre o ato administrativo
que a excluiu do regime simplificado somente em 30/03/2009, tendo seus efeitos
retroagido ao dia 01/01/2006, em manifesta afronta aos princípios constitucionais
da legalidade, da irretroatividade, do direito adquirido e da hierarquia das leis,
todos esculpidos nos artigos 5o , incisos II e XXXVI, e 59, da Constituição
Federal/1988 (transcreve os dispositivos constitucionais à fl. 62).
Tanto é assim que, em observância aos princípios constitucionais supra transcritos,
o legislador houve por bem estabelecer no artigo 15, inciso II, da Lei n°
9.317/1996, que na hipótese de exclusão do regime especial em razão da
ocorrência de uma das situações dispostas nos incisos III a XVIII do artigo 9 o do
mesmo diploma legal, os efeitos vigorariam a partir do mês subsequente àquele
que se procedeu à exclusão, (transcreve o art. 15, inciso IV, da Lei n° 9.3 17/1996,
à fl. 62).
Desta feita, sendo certo que em 01/01/2006 a defendente atendia todos os
requisitos legais para a manutenção da sua inscrição no Simples, uma vez que o
seu pedido de adesão ao regime tributário especial foi expressamente deferido pela
própria RFB em 01/01/2005, bem ainda que foi dada ciência sobre a expedição do
ADE somente em 30/03/2009, não pode ser ela compelida a recolher os tributos
vencidos na forma estabelecida pela legislação vigente no período compreendido
entre os dias 01/01/2006 a 30/03/2009.
Da ausência de comprovação da superação do limite legal.
Após análise dos motivos que ensejaram a exclusão da empresa da sistemática
simplificada denota-se que a d. Autoridade Administrativa deixou de descrever os
fatos apurados pela Administração Pública, como também não indicou o critério
adotado para aferir se a receita bruta da contribuinte ultrapassou o limite legal
imposto para sua permanência no Simples, o que resulta em manifesto
cerceamento à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa da
contribuinte, conforme disposto no artigo 5o , inciso LV, da CF/1988 (transcreve o
dispositivo legal à fl. 63, e doutrina de Celso Ribeiro Bastos, Lafayette Ponde e
José Afonso da Silva às fls. 64 e 65).
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

No caso em tela verifica-se que a d. Autoridade Fiscal não logrou demonstrar que
o faturamento auferido pela empresa no ano-calendário 2005 ultrapassou o limite
legal fixado pelo legislador, pois sequer foi elaborado simples fluxo financeiro
mensal, não ocorrendo hipótese excludente do regime simplificado.
Neste sentido, manifestou-se o Conselho de Contribuintes ao julgar o Recurso n°
116.065 (transcreve trecho do Acórdão prolatado no referido Recurso à fl. 65).
Importante mencionar decisão proferida pela 6a Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, reconhecendo a nulidade do lançamento tributário em vista do
cerceamento do direito de defesa ((transcreve trecho do Acórdão 106-11.750 às
fls. 66 a 70).
"Destarte, sendo certa a necessidade de garantia do contraditório e da ampla
defesa, sob pena de negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição
da República, com o escopo de comprovar que o faturamento da Impugnante não
ultrapassou os limites legais impostos para sua manutenção no SIMPLES,
imperioso o reconhecimento da nulidade do procedimento fiscal que embasa o Ato
Declaratório
Executivo
DERAT/SPO/DIORT/EQPIR
n°
034/2009
ora
impugnado."
Da irretroatividade do Ato Declaratório Executivo expedido pela RFB.
O efeito imediato provocado pelo Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO/DIORT/EQPIR n° 034/2009 é a afronta ao direito adquirido da
defendente, uma vez que os benefícios concedidos pelo Fisco no período
compreendido entre os dias 01/01/2006 e 30/03/2009 j á foram incorporados ao
patrimônio do seu titular, sem que nenhuma decisão posterior possa alcançá-los,
uma vez que a Constituição Federal assegura a sua manutenção no tempo e no
espaço.
Dessa forma, até o ano calendário subseqüente àquele da edição do referido ato,
conforme anteriormente aduzido, a recorrente estava obrigada a observar as
disposições tributárias inerentes as pessoas jurídicas inscritas no regime
simplificado, recolhendo os tributos devidos nos moldes estabelecidos pela Lei n°
9.317/1996, uma vez que no nosso ordenamento jurídico as decisões
administrativas não gozam de efeitos retroativos, não sendo possível atingir fatos
pretéritos (artigo 5 o , inciso XXXVI , da CF /1988).
A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da I a Região corroborou com tal
assertiva, reconhecendo no princípio da irretroatividade fundamental instrumento
de segurança jurídica das empresas: (transcreve ementa do Acórdão proferido na
Apelação Cível n° 1999.38.00.002085-0 à fl. 74).
Da impossibilidade de simples ato executivo contrariar dispositivos da
Constituição Federal e da Lei n° 9.317/1996.
Depara-se novamente aqui com abismal violação ao princípio da legalidade, tendo
em vista que o ato ora tratado retroagiu, sem sustentáculo constitucional e
infraconstitucional que o permitisse, os efeitos da exclusão do contribuinte do
regime especial do Simples.
E da ofensa à estrita legalidade decorre também a inobservância do princípio da
hierarquia das leis fixado no artigo 59 da Constituição da República, que reclama
instrumento normativo de mesmo ou de superior status para que validamente se
promovam alterações na legislação, sob pena de total subversão do sistema
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

jurídico e violação da segurança dos tutelados, (transcreve julgados do Poder
Judiciário em apoio à sua tese às fls. 76 e 77).
Conclui-se, pois, que a utilização de mero ato declaratório executivo não é in casu
possível, pela impossibilidade de alteração da Constituição Federal e da Lei n°
9.317/1996 por tal instrumento, com o objetivo de atribuir efeitos retroativos ao
mencionado ato.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, razão pela qual a recorrente apresentou Recurso Voluntário,
pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo.
Entretanto, deve-se esclarecer que durante as suas razões o contribuinte alega
violações à Constituição Federal em decorrência da aplicação de lei tributária, argumentos esses
que não serão conhecidos, por força do quanto disposto pela Súmula 02 do CARF: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Passo a análise dos demais fundamentos apresentados pelo recurso voluntário.
A comprovação da superação do limite legal
A contribuinte defende a nulidade do procedimento fiscal que embasa o Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR no 034/2009 sob a alegação de ofensa ao
contraditório e a ampla defesa e consequente negativa de vigência ao artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal: “Após análise dos motivos eu ensejarão a exclusão da Recorrente do
SIMPLES, denota-se que a d. Autoridade Administrativa deixou de descrever os fatos apurados
pela Administração pública, como também não indicou o critério adotado para auferir se a
receita bruta da Recorrente ultrapassou o limite legal imposto para sua permanência no
SIMPLES, o que resulta em manifesto cerceamento a garantia constitucional do contraditório e
da ampla defesa do contribuinte, conforme disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal” (Recurso Voluntário, fl. 116).
Entretanto, como bem pontuado pela r. Decisão a quo, “processo
19515.005625/2008-51, no qual foi lavrado o Auto de Infração que apurou omissão de receita, não
foi impugnado pela autuada, conforme informações obtidas na movimentação do processo (sistema
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

Comprot da RFB), encontrando-se na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional em São Paulo
desde 20/04/2009 (fls. 92 a 94)” (Decisão DRJ, fl. 110).
Destaque-se que as manifestações da contribuinte em relação ao procedimento que
conduziu à apuração de omissão de receitas e consequente lançamento de tributos, deveriam ter sido
apresentadas em contraditório no referido processo, fato que, como relatado, não ocorreu.
Isto porque neste processo a matéria de discussão é a correspondência entre o que
registra o ato de exclusão e a legislação de regência do Simples Nacional, como já esclarecido pela
Decisão da DRJ. “Assim, incabível alegar cerceamento de defesa no presente processo (exclusão do
Simples), em relação a matéria relacionada a outro litígio (lançamento de crédito tributário) e que
não foi contraditada pela contribuinte” (Decisão DRJ, fl. 110).

A possibilidade de retroatividade do ato declaratório executivo expedido pela
Receita Federal
Alega o contribuinte que “o efeito imediato provocado pelo Ato Declaratório
Executivo DERAT/SPO/DIORT/EQPIR n° 034/2009 é a afronta ao direito adquirido da
Recorrente, uma vez que os benefícios concedidos pelo Fisco no período compreendido entre os
dias l°/01/06 e 30/03/09 já foram incorporados ao patrimônio do seu titular, sem que nenhuma
decisão posterior possa alcançá-los, uma vez que a Constituição Federal assegura a sua
manutenção no tempo e no espaço” (Manifestação de Inconformidade, fl. 127).
Entretanto, ao contrário do quanto defendido pelo contribuinte, o art. 15, IV, da
Lei 9.317/1996, autoriza a exclusão do Simples Nacional “a partir do ano-calendário
subsequente àquele em que for ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e
II do art. 9o”. Ou seja, a exclusão é no ano-calendário subsequente àquele em que for
ultrapassado o limite estabelecido e não no ano-calendário subsequente à declaração da exclusão.
Portanto, nos exatos termos do quanto estabelecido pela legislação tributária,
neste caso concreto a exclusão do Simples Nacional se dá com efeitos retroativos a partir de
01/01/2006, conforme estabelece tanto a intimação de fl. 60 como o Ato Declaratório Executivo
DERAT/SPO/DIORT/EQPIR no 034/2009, de fl. 57:

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

No que diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da lei tributária que
autoriza a retroatividade acima mencionada, incide a Súmula 02 do CARF:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”
Por essa razão, como já adiantado neste voto, não serão conhecidos os argumentos
referentes a inconstitucionalidade de lei tributária.
DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, e no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.613 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000056/2009-17

Fl. 147
DF CARF MF
Original